Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712387-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA e MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO AGRAVADOS: BENEDITO FERRAZ (inventariado), FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ (inventariante) e CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERRAZ (herdeiro) DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA e MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO contra a decisão de ID 190044606, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do inventário n. 0022625-97.2016.8.07.0001, em desfavor de BENEDITO FERRAZ (de cujus), devidamente representado pelo inventariante FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ e pelo herdeiro CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERRAZ, ora agravados. A decisão de origem, esclarecendo o ato decisório de ID origem 186962269, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração de Id 188350569 tempestivamente opostos em face da decisão de Id 186962269. Alega o embargante que a decisão deixou de analisar os seguintes pedidos da petição de Id 176200846: a) pedido de exclusão, do esboço de partilha, de referência a retenção de valores da herdeira Maria da Conceição de Oliveira Ferraz Kloczko a título de aluguel por uso exclusivo de imóvel do espólio. Afirma haver decisão nos autos remetendo a questão para as vias ordinárias; b) questionamento sobre os valor das cotas da empresa Ferraz Administração e Consórcios Ltda., a serem objeto de colação pelo herdeiro Carlos Antônio de Oliveira Ferraz. Esclareço que as hipóteses de cabimento de embargos de declaração constam do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se Pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. De fato, os pedidos não foram apreciados Isso posto, acolho estes embargos declaratórios e passo a análise dos pedidos: 1. No que respeita à menção, no esboço, do valor a ser pago ao espólio pela herdeira Maria da Conceição a título de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel, observo que o inventariante incluiu referida quantia no título "Dos Bens Relegados para Sobrepartilha". Na oportunidade, inclusive, constou que a quantia seria apurada em ação já intentada junto à Vara Cível. Assim, não observo descumprimento à decisão de Id 115378319, a qual relegou a discussão do valor do aluguel a ser pago pela herdeira para as vias ordinárias, diante da ausência de consenso entre os herdeiros e necessidade de dilação probatória. No entanto, a fim de evitar confusão quando da emissão dos futuros alvarás, deverá o inventariante, por ocasião da apresentação do novo esboço, excluir do quadro constante à página 18 do Id 145000375, que trata dos valores a serem retidos, o "importe fixado na ação declaratória de fixação de alugueis no na ação declaratória de fixação de alugueis no 0746886-75.2022.8.07.0001". 2. Quanto à colação, entendo tratar-se de questão preclusa que não mais comporta discussão. De fato, na decisão de Id 115378319, proferida em 08/03/2022, este Juízo deliberou da seguinte forma: "Do exposto, verifico que se trata de doação de cotas sociais do inventariado ao herdeiro em empresa com composição familiar, e com diversas alterações nas cotas sociais com passar dos anos. O adiantamento de legítima com a respectiva colação rege-se pelo disposto no art. 639 e seu parágrafo único, do CPC, devendo, assim, ser colacionado o bem doado com o seu valor na abertura da sucessão, ou seja, na data de falecimento do inventariado. O disposto no art. 2.004, do Código Civil, como observado pelo Enunciado n. 119, da I Jornada de Direito Civil, refere-se a hipótese em que o bem doado não mais pertença ao patrimônio do donatário, e, ainda pertencendo, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão. Registra-se que o valor do bem à época da abertura da sucessão, em se tratando de cotas sociais, não se refere somente a sua atualização monetária, devendo o herdeiro interessado e o inventariante, se o caso, indicar quanto das cotas sociais doadas, em porcentagem, pertenciam ao herdeiro na época da abertura da sucessão, considerando as devidas integralizações, transferências e cessões ocorridas nas alterações contratuais no decorrer dos anos, bem como indicando seu valor societário. Ainda, em atendimento à disposição do § 2o, do art. 2.004, do Código Civil, eventuais lucros e dividendos devem ser excluídos da colação.". Observa-se que já há orientação ao inventariante quanto à forma da colação e valor das cotas a ser considerado, nada mais havendo a deliberar. Ademais, compulsando os autos, nota-se que o esboço de Id 145000375, no qual constou o valor societário das cotas, não foi impugnado por qualquer das embargantes. Ao contrário, ambas anuíram com o esboço de forma expressa, conforme Ids 145155195 e 145325936. A despeito da praxe forense, há que se repetir à exaustão que embargos de declaração não são meio adequado para a alteração de decisão, pois não servem para rediscutir o acerto ou não da decisão que apreciou o pedido, mormente na presente hipótese, em que já preclusa a decisão. Salutar lembrar às partes que não formulem pretensões manifestamente protelatórias. Inclusive, nos moldes do art. 1.026, §2o, do CPC, em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou tribunal poderá, em decisão fundamentada, condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. 3. Por fim, as herdeira solicitaram a expedição de ofício à Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para reserva das ações a serem colacionadas. No entanto, considerando que será colacionado não as ações doadas, mas o valor dessas ao tempo da abertura da sucessão, indefiro o pedido formulado. 4. Uma vez comprovado o recolhimento do ITCMD, à secretaria para cumprimento da segunda parte da decisão de Id 186962269, instruindo o feito com o saldo atualizado da conta judicial e intimação do inventariante para apresentação do esboço de partilha. I. (ID origem 190044606). Em suas razões recursais as agravantes sustentam que a decisão recorrida se fundou, inicialmente, em suposta preclusão da matéria, mesmo sem ter havido manifestação acerca das questões levantadas, uma vez que não haviam sido trazidas pelos herdeiros até então. Destacam que, conforme precedentes do TJDFT, no procedimento especial de inventário e partilha, os interesses vão além daqueles pertencentes aos herdeiros, por se tratar de matéria de ordem pública, e, dessa forma, só haveria preclusão se a questão já tiver sido apreciada pelo Juízo, situação não ocorrida no presente caso. Pontuam que o Juízo de origem fixou que os bens doados, e ora discutidos, deveriam ser colacionados com seu valor na data de abertura da sucessão, mas para apuração do real valor das cotas, valor material, e não nominal, é necessário lançar mão de procedimento de apuração de haveres. Asseveram que o Código de Processo Civil, em seu art. 612, fixa que o Juízo remeterá às vias ordinárias questões de alta indagação, que dependerem da produção de provas além da junção de meros documentos; no mesmo sentido, o inciso II do § 1o do art. 620 do mesmo diploma processual fixa que o Juízo determinará que se proceda à apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. Aduzem que, mesmo que o diploma processual não trate expressamente da colação de cotas societárias, e o tema não ser vasto na jurisprudência, a lacuna deve ser suprimida com a utilização da analogia, nos termos do art. 4a da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Argumentam que: 30. Considera-se, inicialmente, que a finalidade do instituto da colação é igualar as legítimas, sob o prisma da igualdade [...] 31. Assim, quanto à aplicação analógica do instituto da apuração de haveres, tem-se que, assim como a sentença de partilha no divórcio deve ser liquidada, em apuração de haveres posterior, a decisão interlocutória, que recebe ou impõe a colação de cotas societárias deve ser liquidada posteriormente em apuração de haveres. 32. Veja-se, ainda, que conforme o Código de Processo Civil de 2015, especificamente em seu artigo 639, atualmente, deverão ser colacionados os próprios bens, sendo permitida a colação dos valores somente no caso de o herdeiro já não mais os possuir. 33. Ocorre que, além de trazer somente os valores nominais das quotas, pretende o inventariante descontar tal valor do herdeiro que colaciona, e distribuir entre os demais herdeiros, vale dizer, trazendo à colação somente os valores, e não o próprio bem, que deve ser objeto de apuração de haveres. Assim, com a utilização de valores nominais de quotas empresariais, e com a compensação de valores na distribuição das quotas do monte partível, além de não se estar seguindo o que determina a legislação, os herdeiros encontram-se em situação injusta de desigualdade. 34. Neste sentido, veja-se que, conforme o último esboço de partilha, de ID 145000375, afirma o inventariante que a colação das quotas, por valor nominal, deve ser feita no importe de R$ 26.635,00 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais). 35. Ocorre que, conforme Doc. 01 anexo, o próprio espólio, nos autos de apuração de haveres das quotas do de cujus, que era sócio da mesma empresa – processo no 0700638-43.2021.8.07.0015 em curso perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal – apresenta parecer inicial apontando, para o valor total do ativo da empresa, o importe de R$ 7.472.240,92 (sete milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos). 36. Assim, nota-se que, por um lado, referido herdeiro, bem como inventariante, tentam trazer à colação parte das quotas daquele, pelo valor nominal de R$ 26.635,00 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais). Por outro lado, paralelamente, o mesmo inventariante – na condição de sócio – em conjunto com o mesmo herdeiro, em demanda de dissolução parcial e apuração de haveres, sem a participação do espólio ou de nenhum outro herdeiro, atuam para pagar ao herdeiro em questão o valor real das quotas, sem o decote do valor colacionado, salientando-se que, em outra apuração de haveres da mesma empresa, em razão das quotas do de cujos, conforme afirmado acima, o valor do ativo da empresa foi apontado pelo próprio inventariante no importe de R$ 7.472.240,92 (sete milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos). 37. Assim, tem-se que, mantendo-se a decisão ora agravada, que no entender das agravantes, viola os dispositivos do Código de Processo Civil, grave injustiça e desigualdade macularia todo o processo de inventário, com favorecimento de poucos herdeiros em detrimento de muitos, e à margem da legislação. Informam estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo de origem que seja expedido, com urgência, ofício à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, para que, no âmbito do processo no 0704335-04.2023.8.07.0015, seja preservada a parte pertencente ao espólio; e, b) no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida para que se determine que as cotas trazidas à colação, pelo herdeiro Carlos Antônio de Oliveira Ferraz, sejam objeto de apuração de haveres, nas vias ordinárias, excluindo-se do esboço de partilha tanto seu valor nominal, quanto a compensação de valores nas cotas dos outros herdeiros, para fins de pagamento (ID 57357011). Preparo recolhido (ID 57357014). É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em apreço, as agravantes pretendem a determinação de expedição de ofício à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, para que, no âmbito do processo no 0704335-04.2023.8.07.0015, seja preservada a parte pertencente ao espólio, que aqui se discute. O processo de origem trata-se de inventário judicial que tramita desde 2016 em que os ora agravados, em petição conjunta, colacionaram cotas societárias que o herdeiro Carlos Antônio recebera em doação do de cujus. Consta descrito que os agravados trouxeram o valor nominal das cotas à época em que foram doadas e que no primeiro esboço de partilha o inventariante manteve o valor inicialmente trazido aos autos. Pois bem. Inicialmente, acerca do assunto, convém destacar que o Código de Processo Civil assim estabelece acerca do recurso de apelação: Art. 620. Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados: [...] § 1o O juiz determinará que se proceda: I - ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual; II - à apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. [...] Nesse aspecto, da leitura do art. 620, §1o, inciso II, do CPC, descrito acima, é possível observar a previsão da determinação da realização de apuração e haveres, em situações em que o autor da herança era sócio de sociedade não anônima. No caso concreto, conforme documento colacionado pelas agravantes, o próprio espólio, nos autos de apuração de haveres das cotas do de cujus, que era sócio da mesma empresa – processo no 0700638-43.2021.8.07.0015 em curso perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal – apresenta parecer inicial apontando, para o valor total do ativo da empresa, o importe de R$ 7.472.240,92 (sete milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos). Ao mesmo tempo, os agravados trazem à colação nos autos do inventário as mesmas cotas pelo valor nominal de R$ 26.635,00 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais). Nesse aspecto, tendo em vista a comprovação documental da enorme diferença entre os valores apurados em momentos distintos, entendo prudente uma melhor apuração e avaliação do valor equivalente às cotas ora discutidas, impedindo possível prejuízo ao espólio. Dessa forma, no caso concreto, vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista a necessidade de verificação dos valores referentes às cotas que compõem o inventário, inclusive para os devidos efeitos fiscais e fazendários. Também reputo presente o perigo da demora, tendo em vista que o processo no 0704335-04.2023.8.07.0015, que tramita na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, e está relacionado à apuração de haveres das cotas discutidas, está concluso para sentença. O assunto, contudo, poderá ser reavaliado quando do exame do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela apenas para determinar que o Juízo de origem oficie à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, para que, no âmbito do processo no 0704335-04.2023.8.07.0015, seja preservada a parte pertencente ao espólio. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator